Tribunal: TJDFT
Processo: 0716413-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇAO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM VIRTUDE DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. PROVEITO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO PRÓPRIO VALOR DO DÉBITO APONTADO NO FEITO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não configura cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, se a produção da prova pericial pleiteada se mostra desnecessária, em razão de se tratar de questão exclusivamente de direito. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "o valor atribuído à causa, em sede de embargos à execução, deve ser equivalente ao valor atribuído ao processo executivo, quando se busca a própria extinção da execução". (AgInt no AREsp 1580749/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020). 2.1. Observado que um dos pedidos formulados na inicial é de extinção da execução em virtude de adimplemento substancial da dívida exequenda, o valor da causa deve corresponder ao débito perseguido pelo credor no feito executivo embargado.
3. Observado que os embargantes, nos embargos à execução, basearam-se em alegações genéricas relativas à abusividade da cobrança de taxas administrativas e apresentaram planilha de cálculos fundamentada em encargos e taxa de juros que não corresponde à pactuada no contrato celebrado pelas partes, não há como ser acolhida a pretensão de reconhecimento de excesso de execução.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários recursais majorados.